Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702167-65.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora interpôs agravo interno no ID 29407837, mas não consta nos autos intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o recorrido para responder ao agravo interno e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal